Tribunal: TCU
Processo: 032.000/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11415/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.000/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Debora Valadares Fernandes (XXX.061.601-XX); Jailson Jose Alves de Sena (XXX.445.644-XX); Nehemias Augusto Nogueira dos Santos (XXX.772.931-XX); Nelton Arisi (XXX.818.920-XX); Nilton Bezerra Costa Alves (XXX.994.503-XX); Nilton Cardoso Rondon (XXX.853.091-XX); Nivaldo Severino Cunha (XXX.491.991-XX); Ricardo Luiz da Silva Gomes (XXX.936.988-XX); Roberto Marques de Andrade (XXX.038.305-XX); Valtencir Fernandes Martins (XXX.075.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.